Tribunal: TJMT
Processo: 0014844-60.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014844-60.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON WILLIAN SZCZERBISKI TEIXEIRA - CPF: 014.649.671-05 (RECORRIDO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), RODOLFO LOPES DIAS MACEDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO PRIMEIRO VOGAL,DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO SEGUNDO VOGAL,DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRONÚNCIA - PROCEDÊNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DIVERGÊNCIA DE HIPÓTESES ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
- EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A TESE ACUSATÓRIA - SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR ACERCA DA QUESTÃO -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO PROVIDO.

Na primeira fase dos processos por crimes dolosos contra a vida, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual, existindo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado tentado, o réu deve ser pronunciado para ser julgado por seus pares, somente se admitindo a desclassificação da conduta quando comprovada, categoricamente, a ausência de
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0014844-60.2011.8.11.0042
, pelo Juízo da
12a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, que
,

nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, desclassificou a conduta imputada a
Maycon Willian
Szczerbiski
Teixeira
de
tentativa de
homicídio qualificado pel
o motivo torpe

contra a
vítima
Rodolfo Lopes Dias Macedo
(art. 121, § 2o,
I
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal)
p
ara lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), declarando sua incompetência para apreciar e julgar os fatos versados nestes autos.

O Ministério Público, forte nas razões
que estão
no ID
1
30478193
, pugna para que
Maycon William
seja pronunciado nos termos da denúncia, uma vez que, segundo o entendimento de seu
presentante
,
“
o d. Juízo da instância de piso, desclassificou a infração penal descrita na inicial acusatória para o delito de lesão corporal, ignorando o acervo probatório contido no presente processo, os quais revelam o animus necandi na conduta do denunciado/recorrido, especialmente o depoimento da vítima, o depoimento das testemunhas e as informações inseridas no laudo pericial n° 1.9067.2.2014.59260-01, as quais destacam que as lesões suportadas pelo ofendido resultaram em perigo de vida e em incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de trinta dias
”
; afirmando, outrossim que, nes
t
a fase processual, predomina o aforismo
in dubio pro
societate
, não havendo
, pois, como
se falar em juízo pleno e exauriente.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
130478197
,
o recorrido
rechaça os argumentos lançados pelo
Parquet
, pleiteando a manutenção do édito reprochado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
que se vê
no ID
131503686
,
preliminarmente
, colima o conhecimento do presente recurso por aplicação do princípio da fungibilidade. E, no mérito pelo “
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público a quo, reformando a sentença e pronunciando o réu como incurso no artigo 121, §2o, I, c/c 14, II, ambos do Código Penal
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Conhecimento do
presente
recurso por aplicação do princípio da fungibilidade

Sustenta,
preliminarmente,
a Procuradoria-Geral de Justiça, que embora o Ministério Público tenha apresentado recurso em sentido estrito
em face da
sentença de pronúncia
, nos termos do art. 416, do Código de Processo Penal, deveria ter
interposto
apelação, contudo, pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade,
ao argumento de que
:
“
Não obstante a interposição de recurso diverso do que seria cabível, no presente caso verifico que não há má-fé ou erro grosseiro, bem como que o recurso foi apresentado dentro do prazo legal
”.

Consoante se
infere do relatório, o Ministério Público aviou este recurso
em sentido estrito
contra a decisão que desclassificou a conduta imputado ao
recorrido
pelo Ministério Público e declinou da competência
para outro juízo, que não o especializado em crime
s
doloso
s
contra a vida
.

Com efeito
, nas hipóteses de decisão que aplica a parte final do art. 419 do Código de Processo Penal: “
Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e
não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja
”, a parte que discordar
d
everá impugná-la por intermédio de recurso em sentido estrito,
com fulcro no art. 581, II, do Código de Processo Penal que assim dispõe: “
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão
, despacho ou sentença: [...] II -
que concluir pela incompetência do juízo
;”.

Daí por que, na espécie, é
inadmissível a interposição de recurso de apelação para atacar a decisão invectivada
, sendo, portanto, acertada a escolha recursal do
Ministério Público.

Isso porque, em
se tratando da primeira fase de instrução de processo que inicialmente partiu de uma denúncia pela prática de crime de competência do Tribunal do Júri, somente teria lugar a interposição de recurso de apelação criminal nas hipóteses de
“
sentença de impronúncia ou de absolvição sumária
”
, conforme prevê o art. 416 do Código de Processo Penal, ou, ainda, no caso de eventual desclassificação do crime em que o próprio magistrado que o desclassificou também fosse o competente para o seu julgamento e tivesse condenado e imposto pena ao
sentenciado
ou que o tivesse absolvido, mesmo por fundamento diverso, uma vez que, nessa hipótese, seria por conta de “
decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular
”, conforme dispõe o inciso II do art. 593 do referido
Codex
.

No entanto, a decisão reprochada é clara em
concluir pela incompetência

do

juízo

e determinar a redistribuição do processo
,
decisão, essa, que somente pode ser contestada por uma única modalidade de recurso:
o recurso em sentido estrito
, inexistindo qualquer dissenso jurisprudencial ou doutrinário a respeito do tema.

Para melhor elucidar o posicionamento acima externado, insta trazer à colação a jurisprudência oriunda do Tribunal da Cidadania

no caso de interposição de recurso de apelação contra decisão que conclui pela incompetência do juízo, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. APELAÇÃO. REFORMA.
CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 3°, DA LEI N. 11.343/2006. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE
. DECISÃO AGRAVADA ALICERÇADA EM PRECEDENTES E NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1.
De acordo com diversos precedentes desta Corte,
a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
.

2. No caso, não obstante a sentença absolutória concernente ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, é certo que o Juízo a quo desclassificou a conduta do ora agravado do crime tipificado no art. 33, caput, para o previsto no art. 28 da mesma lei. Descabida, portanto, a interposição de apelação e, consequentemente, o provimento desse recurso da acusação pelo Tribunal local para condenar o réu às penas de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 816 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, § 3°, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes e parecer favorável do MPF.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 618.970/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
05/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto,
a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID
130478155
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do presente caderno

informativo que em data de 17 de julho de 2009, por volta das

01:40, no lado exterior da Boate Garagem, na Av.
Getulio
Varga

nesta cidade de Cuiabá - MT, o indiciado
M
AYCON WILLIAM SZCZERBISKI TEIXEIRA
, fazendo uso de uma arma de branca

"faca" (não apreendida) , veio a desferir vários golpes contra a

vítima Rodolfo Lopes Dias Macedo, causando-lhe as lesões

descritas no auto de corpo de delito (lesões corporais) de folhas

21/25 e f. 46\52, o qual lhe resultou perigo a vida, tendo ficado na

UTI da
Amecor
(f. 23).

Que assim agindo, o indiciado

MAYCON WILLIAM SZCZERBISKI TEIXEIRA
deu início a um

crime de homicídio, que somente não se consumou por

circunstâncias alheias à sua vontade, residente no pronto e

imediato tratamento médico a que fora submetida a vítima e a

intervenção dos seguranças da boate garagem.

Apurou-se que na data dos fatos, a

vítima Robson estava naquela boate com seu amigo Robson

Júnior "japonês", quando em dado momento naquela madrugada,

uma moça que estava com o indiciado Maycon, os

cumprimentou.

Passado cerca de 25 minutos após, a

Rodolfo e Robson resolveram ir embora, quando, do lado de fora

da garagem, avistaram aquela moça que os cumprimentou,
encostada em um carro, chorando, com uma amiga e o indiciado

Maycon.

Neste momento, Maycon passou a

provocar Robson "japonês" e para Rodolfo, gritando "vem olhar

para minha namorada agora; vocês não sabem com quem estão

mexendo". Rodolfo ainda argumentou que "eles não estavam

mexendo com namorada de ninguém, que ele Maycon ficasse

tranquilo, pois já estavam indo embora".

Maycon retrucou com Rodolfo e

Robson dizendo "vocês vão embora que nada, eu vou matar os

dois, vou matar os dois".

Rodolfo foi caminhando para seu

carro para ir embora enquanto Robson voltou para a Boate para

relatar aos seguranças o que Maycon estava fazendo.

Rodolfo ouviu Robson lhe gritar:

"Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo, olha o cara aí"... momento em que

Maycon passou a entrar em luta corporal com Rodolfo, quando

veio a levar uma facada na perna esquerda. Ro
do
lfo ainda gritou

para Robson:
"ele está armado, está armado
”
.

Robson conseguiu sair dos

seguranças da Boate e deu um chute em Maycon. Rodolfo se

recorda que Robson ainda segurou a mão de Maycon na qual

estava a faca, tendo os seguranças da boate se dirigido até eles

e apartado a briga. Após esse aparte da briga, Maycon foi

embora.

Foi pelos seguranças da boate

Garagem que Rodolfo foi alertado de que suas costas estavam

sangrando muito.

Citado laudo de lesão corporal revelou

que a vítima sofreu risco de vida ante aos golpes sofridos na

região dorsal, sendo-lhe necessário incisão cirúrgica e dreno no

hemitórax direito.

Torpe portanto o motivo do delito,

quando agiu Maycon para vingar-se de ter Aline cumprimentado

Rodolfo e Maycon. [
...].

Ao final da instrução da primeira fase do rito bifásico e escalonado do Tribunal do Júri, a autoridade judiciária
prolatou decisão, com fulcro no art. 41
9
do Código de Processo Penal
, desclassificando o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia
imputado a Maycon William
, para o d
elito d
e lesão corporal
, reconhecendo
sua incompetência para processar e julgar os fatos ora debatidos.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade
do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira,
tem início
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
a
sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda sobre o tema em debate, é oportuno relembrar
a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro
societate
) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020).
Destacamos

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade do crime narrado na denúncia,
ficou
demonstrada pelos seguintes documentos: portaria (ID
130478155
,
p.
8
); boleti
m
de ocorrência (ID
130478155
,
p.
9
);
L
audo
P
ericial n. 01-01-008529-01.2009
(ID
130478155
,
p.
2
9/31
);
e
mapa topográfico para
localização de lesões (ID
130478155
,
p.
32/33
)
; bem como pela

prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No entanto, no que tange aos indícios suficientes acerca da autoria do crime
tentado
contra a vida de
Rodolfo Lopes Dias Macedo
, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos
que estão
nestes autos são suficientes para justificar a submissão de
Maycon Willian
a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
é imperativo concluir que essa pretensão não merece acolhi
mento
.

Isso porque
,
conforme foi ressaltado pelo
juízo
de primeiro grau, o órgão acusador não conseguiu demonstrar
a existência de
animus necandi

na conduta do recorrido que, aparentemente, tentou se defender das injustas provocações levadas a cabo pela vítima e seu colega.

Tanto na fase policial, quanto em juízo, Maycon Willian afirmou
que estava
na boate Garagem acompanhado de sua namorada Aline, quando viu o ofendido
Rodolfo
e seu amigo
Robson

apelidado de

“
Japonês
”
encarando o casal, razão pela qual, por se sentir incomodado, resolveu sair
da boate
. Após, quando já se encontrava do lado de fora da boate,
viu
os dois rapazes saindo do local
, ainda lhe encarando, razão pela qual os indagou, momento em que
o
“
Japonês
”
pegou uma pedra e foi em sua direção,
quando, então, os três entraram em luta corporal, momento em que
o insurgente
desferiu um golpe de canivete nas costas de Ro
dolfo
.

A vítima
R
odolfo,

em juízo,
neg
ou
as provocações e afirm
ou
que estava saindo da boate tranquilamente
junto com Ro
bson [Japonês]

quando Maycon Willian subitamente
começou a apontar o dedo e
a
xingar
esse
, oportunidade em que
o declarante afirmou ter
senti
do
ser atingido nas costas por um golpe; razão pela qual se virou e segurou seu a
tacante
pela camiseta, tendo, o recorrido, desferido outro golpe
em sua perna
. Nesse intervalo o “Japonês” retornou e deu um chute no agressor, quando o segurança da boate interveio e fez cessar a briga.

O indivíduo apelidado de “
Japonês
”
, em juízo,
afirmou que presenciou todos os

fatos; que tinha umas meninas dançando, momento em que começaram a

olhar, não sabe se para ele ou para o Rodolfo
e
um dos rapazes que estava

por lá não gostou
, razão pela qual convenceu
o seu amigo Rodolfo a ir embora da

boate
. Após saírem,
viu um rapaz sentado em cima de uma moto e o reconheceu como

sendo a mesma pessoa que estava perto das meninas dentro da boate
e em
dado momento
,

esse

rapaz
desceu da moto e deu uma facada nas co
s
tas da vítima

Rodolfo
, com a
intenção
de
lhe
c
e
ifar
a
vida, quando, então,
os seguranças

interviram e seguraram
Maycon
Willlian
.

Não obstante a coerência na narrativa do ofendido Rodolfo e seu amigo
Robson
“Japonês”
, a versão apresentada pelo recorrido, de que estava sendo provocado pela dupla
–
razão pela qual se defendeu ao entrar em luta corporal com os dois
–
também encontra alicerce nos depoimentos
da
namorada
do insurgido
, Aline Silva e Lima
,
sogra,
Regina Silva e Lima,
bem como
nas declarações prestadas na fase policial p
or Wagner Lima Verde, proprietário da
b
oate Garagem.

A
testemunha ocular Wagner, perante a autoridade policial, afirmou que
viu
o momento em que
Robson

“Japon
ês”
pegou uma pedra e ameaçou jogar em Maycon
Willlian
, momento em que
interveio
, pedindo que não brigassem
, contudo, logo depois, o entreveiro se iniciou.
O depoente e
sclareceu,
ademais
, que viu o momento em que o recorrido desferiu um golpe de canivete nas costas da vítima
, pois estava sozinho e sendo golpeado pelos dois rapazes –
Robson
e
Rodolfo – consignando, outrossim, que os seguranças
da boate
não presenciaram ou se envolveram na briga, pois estavam do lado de dentro do
prédio
.

V
eja-se
esta parte das declarações de Wagner Lima Verde
:

[...]
QUE é o proprietário da Boate Garagem, localizada na Av. Getúlio

Vargas, nesta capital; Que na data do fato, quando estava chegando

em seu estabelecimento comercial citado acima presenciou uma

discussão entre três rapazes que se encontravam próximos a Drogaria

localizada ao lado da Boate e ao Banco Itaú;
Que naquela ocasião,

dois rapazes, sendo um moreno que usava óculos e o outro louro,

estavam
acoando
e outro rapaz que se encontrava próximo a
uma

motocicleta que se encontrava acompanhado por uma moça;
Que ao

olhar novamente viu que o rapaz louro pegou uma pedra e fez menção

de arremessar em direção ao rapaz que estava próximo a motocicleta
;

Que imediatamente o depoente foi em direção aos rapazes e viu que o

rapaz que estava próximo a motocicleta tinha um canivete pequeno em

suas mãos; Que chegou a pedir ao rapaz a que estava com a pedra na

mão que não brigasse e que somente telefonasse para a polícia

narrando o que estava acontecendo; Que tal rapaz pegou o telefone

celular e fez a ligação;
Que no momento em que o depoente tirou a

pedra da mão deste rapaz, o rapaz que usava óculos foi em direção ao

rapaz que estava com o canivete e iniciaram uma luta corporal; Que

tais rapazes caíram e rolaram pelo chão, tendo o terceiro rapaz, o que

estava com a pedra nas mãos também entrado na briga; Que então, o

depoente saiu de perto dos rapazes e foi para seu estabelecimento

comercial
; Que antes de entrar na Boate viu que o rapaz que usava

óculo estava com sangue em suas costas e que este juntamente com o

rapaz louro correram em direção ao veículo dos mesmos e foram

embora; Que o rapaz que estava com o canivete também foi embora;

Que esclarece que em momento algum os seguranças do seu

estabelecimento comercial presenciaram a briga, vez que os mesmos

ficam de dentro da Boate e nem seguraram os rapazes que se

envolveram na mesma
; [...]

Destacamos

Logo
, é forçoso concluir que as provas produzidas
nestes
autos não são suficientes para demonstrar
a existência de
animus necandi
na conduta do recorrido
.

E, não obstante

Robson
e
R
odolfo
tenham
-no

apontado

como
o autor da tentativa de homicídio
sob exame
,
as
declarações
destes doi
s, isoladamente, não constitu
em

indício suficiente
da prática do crime contra a vida, na modalidade tentada
, tal como foi consignado pelo
prolator da sentença invectivada
.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera
admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.

(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro
societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (
REsp
n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
REsp
1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].

(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Diante disso,
é imperioso
reconhecer
que
Maycon Willian
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, com base apenas em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos quanto à sua possível participação
na tentativa de
homicídio perpetrado contra
Rodolfo Lopes Dias Macedo
,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que
desclassificou a conduta
de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal) p
ara lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal)
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que o recurso ministerial deve ser provido.

A lacônica decisão desclassificatória se lastreou tão somente no fato de que “
o crime em tela não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função e não resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente
” (Id. n. 130478189).

Ocorre que tais circunstâncias são irrelevantes na aferição do dolo do agente. É dizer, a circunstância de o golpe de canivete não ter provocado lesão corporal grave à vítima não é apta, por si só, a infirmar a possibilidade de caracterização do
animus necandi
.

Diga-se de passagem que, mesmo que o ofendido não tivesse sofrido
nenhum
tipo de lesão, não se poderia descartar a hipótese de homicídio tentado, ante a existência da figura da tentativa
branca
ou
incruenta
.

Ademais, a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida decorre da alínea “d” do inciso XXXVIII do artigo 5o da Constituição da República. Cuida-se, portanto, de competência
constitucional
, que somente pode ser relativizada em hipóteses absolutamente excepcionais.

Nessa linha intelectiva, no rito escalonado dos processos por delitos dessa natureza, o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”. Ou seja, para a submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do crime. Prevalece, nessa etapa processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

Por outro lado, a decisão desclassificatória exige
certeza
do juiz sumariante no tocante à configuração de crime não inserto no rol do § 1o do art. 74 do CPP, em conformidade com o art. 419,
caput
, do mesmo diploma normativo.

No caso dos autos, por ora, não há elementos que demonstrem cabalmente a inexistência de
animus necandi
por parte do acusado, notadamente à luz do depoimento prestado pela testemunha Robson de Paula Borges Júnior sob o crivo do contraditório, nos seguintes termos:

“
Eu presenciei todos os fatos, desde a entrada na boate.
(...)
Quando a gente entrô na boate, a gente tava de camisa, calça social, tudo, e no que a gente entrô na boate eu já falei pro Rodolfo. Eu falei pra ele que não tinha gostado do lugar, que eu achei o lugar muito pesado...pessoal com corrente
(...)
. Lá na boate tinha algumas meninas dançando, perto da gente, e quando a gente se aproximô, no canto direito da boate, na verdade foi pra perguntá se tinha bebida, pra comprá algumas cervejas. A todo momento eu insistia pra gente saí de lá. E tinha umas meninas dançando, tinha algumas meninas que começô a olhá. Eu não sei tavam olhando pra mim ou olhando pro Rodolfo. E um desses rapaiz que tava lá não gostô. E eu acho que ele achô ruim, achando que a gente tava perto, querendo alguma coisa, mas não era.
(...)
Aí eu consegui convencer o Rodolfo pra gente i embora,
(...)
quando a gente saiu, o Rodolfo tava do lado esquerdo, eu vi que tinha um rapaz que tava sentado em cima da moto, era o mesmo rapaz que tava perto das meninas, que tava do lado direito, quando a gente entrô.
E ele tava com a mão embaxo da camiseta, ele desceu da moto, pegô a moto e deu uma facada nas costas do Rodolfo. E a intenção do rapaiz não foi dá uma facada, foi de matá o Rodolfo. Porque assim, ele deu uma facada nas costas dele, e depois, o Rodolfo virou, e o cara tava tentando dá a facada nele, e ele tava fazendo assim, e o Rodolfo caiu, e quando o Rodolfo caiu, ele ficô tentando dá mais facada no Rodolfo, aí eu sei que o segurança da boate tentô tirá o rapaiz, só que esse Maycon é meio forte, e ele segurava na roupa do Rodolfo
.
(...)
Eu achei que ele ia matá o Rodolfo
” (Id. n. 130478153).

Ademais, não ficou manifestamente demonstrada a improcedência da qualificadora do motivo fútil, descrita na exordial acusatória, uma vez que há elementos que indicam que o delito teria sido perpetrado por motivo de ciúme, envolvendo uma suposta saudação de sua namorada ao ofendido e à referida testemunha.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para pronunciar
Maycon Willian Szczerbiski Teixeira
em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2o, I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que o recurso ministerial deve ser provido.

A lacônica decisão desclassificatória se lastreou tão somente no fato de que “
o crime em tela não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função e não resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente
” (Id. n. 130478189).

Ocorre que tais circunstâncias são irrelevantes na aferição do dolo do agente. É dizer, a circunstância de o golpe de canivete não ter provocado lesão corporal grave à vítima não é apta, por si só, a infirmar a possibilidade de caracterização do
animus necandi
.

Diga-se de passagem que, mesmo que o ofendido não tivesse sofrido
nenhum
tipo de lesão, não se poderia descartar a hipótese de homicídio tentado, ante a existência da figura da tentativa
branca
ou
incruenta
.

Ademais, a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida decorre da alínea “d” do inciso XXXVIII do artigo 5o da Constituição da República. Cuida-se, portanto, de competência
constitucional
, que somente pode ser relativizada em hipóteses absolutamente excepcionais.

Nessa linha intelectiva, no rito escalonado dos processos por delitos dessa natureza, o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”. Ou seja, para a submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do crime. Prevalece, nessa etapa processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

Por outro lado, a decisão desclassificatória exige
certeza
do juiz sumariante no tocante à configuração de crime não inserto no rol do § 1o do art. 74 do CPP, em conformidade com o art. 419,
caput
, do mesmo diploma normativo.

No caso dos autos, por ora, não há elementos que demonstrem cabalmente a inexistência de
animus necandi
por parte do acusado, notadamente à luz do depoimento prestado pela testemunha Robson de Paula Borges Júnior sob o crivo do contraditório, nos seguintes termos:

“
Eu presenciei todos os fatos, desde a entrada na boate.
(...)
Quando a gente entrô na boate, a gente tava de camisa, calça social, tudo, e no que a gente entrô na boate eu já falei pro Rodolfo. Eu falei pra ele que não tinha gostado do lugar, que eu achei o lugar muito pesado...pessoal com corrente
(...)
. Lá na boate tinha algumas meninas dançando, perto da gente, e quando a gente se aproximô, no canto direito da boate, na verdade foi pra perguntá se tinha bebida, pra comprá algumas cervejas. A todo momento eu insistia pra gente saí de lá. E tinha umas meninas dançando, tinha algumas meninas que começô a olhá. Eu não sei tavam olhando pra mim ou olhando pro Rodolfo. E um desses rapaiz que tava lá não gostô. E eu acho que ele achô ruim, achando que a gente tava perto, querendo alguma coisa, mas não era.
(...)
Aí eu consegui convencer o Rodolfo pra gente i embora,
(...)
quando a gente saiu, o Rodolfo tava do lado esquerdo, eu vi que tinha um rapaz que tava sentado em cima da moto, era o mesmo rapaz que tava perto das meninas, que tava do lado direito, quando a gente entrô.
E ele tava com a mão embaxo da camiseta, ele desceu da moto, pegô a moto e deu uma facada nas costas do Rodolfo. E a intenção do rapaiz não foi dá uma facada, foi de matá o Rodolfo. Porque assim, ele deu uma facada nas costas dele, e depois, o Rodolfo virou, e o cara tava tentando dá a facada nele, e ele tava fazendo assim, e o Rodolfo caiu, e quando o Rodolfo caiu, ele ficô tentando dá mais facada no Rodolfo, aí eu sei que o segurança da boate tentô tirá o rapaiz, só que esse Maycon é meio forte, e ele segurava na roupa do Rodolfo
.
(...)
Eu achei que ele ia matá o Rodolfo
” (Id. n. 130478153).

Ademais, não ficou manifestamente demonstrada a improcedência da qualificadora do motivo fútil, descrita na exordial acusatória, uma vez que há elementos que indicam que o delito teria sido perpetrado por motivo de ciúme, envolvendo uma suposta saudação de sua namorada ao ofendido e à referida testemunha.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para pronunciar
Maycon Willian Szczerbiski Teixeira
em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2o, I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

É como voto.

Voto.

Eminentes pares.

Após análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar ao douto Vogal Desembargador Pedro Sakamoto, eis que a circunstância de o golpe de canivete não ter provocado lesão corporal grave à vítima não é apta, por si só, a infirmar a possibilidade de caracterização do
animus necandi
.

Por todo o exposto, acompanho ao voto do Desembargador Pedro Sakamoto, para
prover
ao recurso do Ministério Público e, consequentemente,
pronunciar

Maycon Willian Szczerbiski Teixeira
em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022